Tribunal: TJBA
Processo: 0503849-92.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503849-92.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. EDITAL 01/2013. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (CARÁTER PRECÁRIO) PARA O MESMO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA PROVIMENTO EFETIVO. DESVIO DE FINALIDADE DEMONSTRADO. PRETERIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença concessiva de segurança que determinou a nomeação e posse de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de técnico em enfermagem no certame regido pelo Edital 01/2013.

II. Questão em discussão

2. Discute-se nos autos a ocorrência, ou não, de direito subjetivo à nomeação do candidato em razão de alegada preterição.

III. Razões de decidir

3. O candidato logrou êxito em comprovar documentalmente a existência de largo quantitativo de vagas para provimento efetivo no cargo de técnico em enfermagem (500 vagas), porém o Município publicou o Edital 01/2013 prevendo apenas 4 (quatro) vagas para o referido cargo.

4. Ademais, o Apelado também demonstrou documentalmente a ocorrência de diversas contratações por tempo determinado para a mesma função durante o prazo de validade do concurso público, restando preenchido o requisito da necessidade do serviço para convolar a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Tese de julgamento: "o candidato aprovado fora do número de vagas passa a ter o direito subjetivo a nomeação no certame quando comprovada a existência de vagas, a necessidade do serviço e a efetiva preterição".

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada
: Tema 784, STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503849-92.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOSELITO FRANCA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.